Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA E DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM O FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPEITA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA ADEQUADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 134, §4o, CPC;
1. Revela-se incabível a intimação para apresentação de documentos contábeis e fiscais da empresa executada, bem como de membros da diretoria ou empresas coligadas, que sequer integram o presente feito, além de não estar o devedor obrigado a apresentar referida documentação, por não estar abarcada pelo disposto no art. 774, V, do CPC.
2. Eventual suspeita de abuso da personalidade jurídica deve ser dirimida pela via processual adequada, mediante instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
3. Não se exige a imediata comprovação de “desvio de finalidade” ou de “confusão patrimonial” para fins de mera instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4o do art. 134 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.